Tribunal: TJDFT
Processo: 0748154-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748154-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SIMONE FERNANDES GUIDACCI RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por SIMONE FERNANDES GUIDACCI em face de Acórdão proferido pelo Juízo da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferido em julgamento de recurso inominado interposto nos autos do processo no 0711001-18.2023.8.07.0016. Após análise da inicial da presente reclamação, foi proferido o despacho de ID 53373680, a fim de que a reclamante esclarecesse o interesse no prosseguimento do feito, ante a apontada inexistência de reconhecimento da prescrição pelo julgado reclamado, e, portanto, consequente impossibilidade de ter havido violação da tese firmada no Tema repetitivo 1.109/STJ. Em sua manifestação, a reclamante pugnou pela homologação de sua desistência, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da petição ID 53750623. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. (...) Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte dispõe o seguinte acerca das atribuições do relator: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da presente Reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil e do art. 87, VIII do Regimento Interno deste egrégio TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023 13:25:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador